Tribunal: TJDFT
Processo: 0749089-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0749089-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FREDERICO SOUSA DE ALMEIDA AMORIM IMPETRANTE: NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de pedido de desistência do presente recurso promovido pelo recorrente nos seguintes termos (ID 67069620): “Excelências, conforme documentos em anexo, o paciente já foi colocado em liberdade pela autoridade coatora. Ante o exposto, requer a desistência do presente habeas corpus, com devido arquivamento.” Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2024 14:45:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator